Tribunal: TJDFT
Processo: 0703176-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703176-78.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A EMBARGADO: CLAUDIR LINO DOS SANTOS, GENERALI BRASIL SEGUROS S A REPRESENTANTE LEGAL: TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Considerando a manifestação do apelado (id 20325871) e a certidão id 19054699, certifique-se acerca da segunda disponibilização no DJe (id 20012430) da ementa id 17094573. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 12/04/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR